Tribunal: TJDFT
Processo: 0001544-03.2018.8.07.0008
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001544-03.2018.8.07.0008 RECORRENTE: VITOR HUGO DA SILVA MARQUES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Inviável a exclusão da causa de aumento do emprego de arma quando comprovado, pelas declarações do lesado, que o réu usou arma de fogo para praticar o crime, sendo prescindível a apreensão e perícia do artefato. 2. Recurso conhecido e não provido. O recorrente indica violação aos artigos 157, § 2o, inciso I, do Código Penal, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, asseverando que deve ser absolvido em face da insuficiência de provas para a sua condenação e, caso mantida, entende que a majorante do emprego de arma deve ser afastada. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 157, § 2o, inciso I, do CP, e 386, inciso VII, do CPP, uma vez que para analisar as teses recursais, da forma pela qual expostas, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027